Tribunal: STJ
Processo: 5000027-66.2016.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977480 - SP(2025/0231750-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
AGRAVADO
: VERA APARECIDA PECORARO CELIBERTO
ADVOGADA
: ELISANGELA MERLOS GONÇALVES GARCIA - SP289312
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: def6ee05-2996-4e41-93b7-1b254c08e992

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: def6ee05-2996-4e41-93b7-1b254c08e992

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977480 - SP(2025/0231750-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
AGRAVADO
: VERA APARECIDA PECORARO CELIBERTO
ADVOGADA
: ELISANGELA MERLOS GONÇALVES GARCIA - SP289312
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 292-296):
.
Decido
Quanto à
, incidem as Súmulas n.
primeira e terceira controvérsias
282/STF
e
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem,
356/STF,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de
preclusão do direito a pleitear nova produção de provas após o juízo saneador,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da
" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
Súmula 282/STF
AREsp n. 2.700.152/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
21/3/2025)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.974.222/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
21/3/2025;
AREsp n. 2.646.591/PE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 28/3/2025; AREsp n. 2.645.864/AL,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.732.642/SP,
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro
18/3/2025;
REsp n. 2.142.363/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
5/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.402.126/SC,
DJEN de
relatora Ministra Daniela
26/2/2025; REsp n. 2.009.683/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
25/2/2025;
REsp n. 2.162.145/RR,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de 20/2/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.933.409/PA,
Ferreira,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

19/12/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 1.574.507/TO,
Turma, DJEN de 9/12/2024.
Quanto à
, não houve o prequestionamento da tese
segunda controvérsia
recursal no que se refere a inexistência nos autos de que a CAIXA esteja
desrespeitando a decisão do STF na ADI 5090, porquanto a questão postulada
não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
a quo
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente";(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.946.228/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.023.510/GO,
DJe de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
29/2/2024;
AREsp n. 2.354.290/ES,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt no
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
17/6/2020;
AREsp n. 1.582.679/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e
AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp 1.217.660/SP,
DJe de 4/5/2018.
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e.STF, na ADI 5090,
tenha como pressuposto objetivo o acordo firmado (em 03/04/2024)
entre a Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais
sindicais do País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida
ação direta, concluindo pela procedência parcial do pedido
(notadamente em seus efeitos prospectivos). Por consequência,
caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que essa decisão
vinculante do e.STF seja aplicada ao presente caso concreto
(especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou
superação), assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no
sistema de precedentes qualificados. (fl. 227).
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Quanto à
, relativamente ao apontamento de afronta ao
terceira controvérsia
VI, do CPC, incide a
tendo em vista que a parte
art. 927,
Súmula n. 284/STF,
recorrente indicou como violado dispositivo legal inexistente no ordenamento
jurídico, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Confiram-se os seguintes precedentes: ;AgInt no AREsp n. 2.530.039/GO,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgRg no
29/8/2024;
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.340.294/PA,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
AgInt no
8/3/2024;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.947.313/SP,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Paulo de
30/3/2022;
AREsp n. 1.903.599/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 1/12/2021; REsp n. 1.311.899/RS,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
AgRg no
2/3/2021;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 692.338/RJ,
AgRg no
Rel. Ministra Maria Thereza de
2/6/2015;
AREsp n. 522.621/PR,
Assis
Moura,
Sexta
Turma,
DJe
de

AgRg
no

12/12/2014;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 230.768/SP,
Turma, DJe de
AgRg no Ag n.
Rel. Ministro
5/2/2013;
1.402.971/RJ,
Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 17/8/2011.
Quanto à
, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a
quarta controvérsia
controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente. Portanto, a
insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de interesse
recursal, mostrando-se inadmissível a interposição de recurso visando
resultado já alcançado.
Nesse sentido: “Configurada a ausência de interesse de agir do ente público,
no caso, porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão
impugnado”. (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.335.172/CE,
Segunda Turma, DJe de
)
27/11/2018.
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
relator
REsp n. 2.033.737/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;AgInt
16/2/2023;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.820.624/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Luis
11/5/2020;
AREsp 1.318.218/MT,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgRg no
23/5/2019;
REsp 1.374.090/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgInt
15/8/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 717.203/PR,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
19/11/2018;
AREsp 1.320.424/MA,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019.
Ademais, é incabível o Recurso Especial porque a tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do
Recurso Especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei
federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas
pelos recorrentes são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois,
ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar
competência do STF". (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.655.968/PE,
Segunda Turma, DJe de
)
2/5/2017.
No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro Teodoro
AREsp n. 2.627.372/RO,
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
;AgInt no
23/12/2024;
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.997.198/RS,
Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
23/3/2023;
REsp n. 2.002.883/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
14/12/2022;
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.961.689/SP,
DJe de
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno
9/9/2022;
AREsp n. 1.892.957/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Napoleão Nunes
27/9/2021;
AREsp 1.448.670/AP,
Maia
Filho,
Primeira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

12/12/2019;
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp 996.110/MA,
de
AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves
5/5/2017;
REsp 1.263.285/RJ,
Lima, Primeira Turma, DJe de
AgRg no
Rel.
13/9/2012;
REsp 1.303.869/MG,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/8/2012.
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos seguintes
quinta controvérsia
a quo
termos:
Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção
(dado o efeito na
, e respeitando o decidido na
ADI 5090/STF)
e no Tema

(sobre o
-C, da
ADI 2736/STF
ex nunc 116/STF
art. 29
e no
(sobre verbas sucumbenciais):
Lei no 8.036/1990)
Tema 1076/STJ
a) a parte-autora deve honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o
valor atribuído à causa (correspondente ao benefício econômico
estimado pelas partes), conforme o
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015,
observando-se o
§ 3o, do mesmo código; e b) a CEF deve
art. 98,
honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado para
ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é
vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do
§§ 2o, 8o
art. 85,
e 8o-A, da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções (fls.
178-179).
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
A parte agravante, em seu agravo interno de fls. 300-308, afirma que, em relação
à primeira e terceira controvérsias, o alcance da aplicação do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 5090 foi objeto de aclaratórios não acolhidos, o que viola o
artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Em relação à incidência da Súmula no 284 do STF especificamente na terceira
controvérsia, assevera que a indicação do inexistente inciso VI do artigo 927 do Código de
Processo Civil é tão somente um erro material que não compromete a compreensão da
insurgência. Defende, ainda, a ocorrência do prequestionamento, transcrevendo trechos do voto
condutor que menciona a Súmula no 459 e o Tema de Recurso Especial Repetitivo no 731, ambos
desta Corte Superior.
No que concerne à segunda controvérsia, defende não incidir o óbice da Súmula
no 7 desta Corte Superior, ao argumento de que "não invocou a análise de fatos ou provas, mas
apenas a interpretação do alcance da decisão vinculante do STF, matéria eminentemente de
direito".
Em relação à quarta controvérsia, afirma que:
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

(...) persiste o interesse recursal, pois a aplicação da TR foi mantida pelo STF,
não havendo qualquer ganho à parte autora na presente ação. A decisão
impugnada reconhece a aplicação da fórmula da ADI 5090, mas ignora que
referido julgado apenas produz efeitos futuros, não abrangendo o período
discutido nos autos. Assim, não se pode impor à CAIXA condenação ou
sucumbência com base em decisão que não contempla o pedido autoral.
(...)
A tese recursal, portanto, não é somente constitucional, mas também
infraconstitucional, centrada na violação ao 485, VI, do CPC e seus reflexos
na distribuição da sucumbência, violando por via de consequência o art. 85,
.
caput
Por fim, em relação à quinta controvérsia, alega que "a insurgência não versa
sobre a proporção de sucumbência, mas sobre questão estritamente jurídica: a impossibilidade de
condenação da Caixa ao pagamento de honorários quando, à luz da
não houve
ADI 5090/STF,
efetiva procedência do pedido, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485,
VI, CPC)."
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 321).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 289-296 assentou-se nos
seguintes fundamentos: (i) - quanto à primeira e terceira controvérsias, aplicou, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, "porquanto a questão não foi examinada pela
Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento."; (ii) quanto à segunda controvérsia,
aplicou o óbice da Súmula no 7 desta Corte Superior e entendeu que "não houve o
prequestionamento da tese recursal no que se refere a inexistência nos autos de que a CAIXA
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

esteja desrespeitando a decisão do STF na ADI 5090, porquanto a questão postulada não foi
examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.";
a quo
(iii) quanto à terceira
controvérsia, aplicou "a
tendo em vista que a parte recorrente indicou como
Súmula n. 284/STF,
violado dispositivo legal inexistente no ordenamento jurídico"; (iv) quanto à quarta controvérsia,
entendeu pela ausência de interesse recursal, tendo em vista que "o acórdão recorrido decidiu a
controvérsia nos termos em que postulado pela parte recorrente", e que não é cabível o apelo
raro, pois a "tese recursal é eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas
razões do Recurso Especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal"; e
(v) quanto à quinta controvérsia, aplicou, por analogia, o enunciado 7 da Súmula do STJ, diante
da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente, em relação às cinco
controvérsias, não refutou suficientemente nenhum dos respectivos fundamentos aplicados na
decisão monocrática, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e
específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Em verdade, no que se refere ao fundamento da decisão agravada acerca da
inviabilidade do recurso especial porque não houve o prequestionamento sob o viés pretendido
quanto à segunda controvérsia, a parte recorrente sequer se insurgiu em seu agravo interno, razão
pela qual a matéria está preclusa.
Quanto à ausência de prequestionamento da
,
primeira e terceira controvérsias
registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente
para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
282/356/STF
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
Em relação à incidência,
, do enunciado 7 da
na segunda e quinta controvérsias
Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais
fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
No que concerne à
, incidência do enunciado 284 da
terceira controvérsia
Súmula do STF, é ônus da parte recorrente apontar em seu apelo raro o dispositivo legal tido por
violado de forma correta e particularizada. Registre-se, ainda, que a alegação de
descumprimento do artigo 927 do Código de Processo Civil em razão de inobservância de
Súmula desta Corte Superior revela-se tentativa de devolver em recurso de fundamentação
vinculada ato que não se enquadra no conceito de legislação federal veiculado no artigo 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o que também atrai a incidência do enunciado 518
da Súmula do STJ.
No que toca à
, cabia à parte recorrente explicitar de que
quarta controvérsia
maneira seria possível ao STJ analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a
competência do Supremo Tribunal Federal, proceder este não realizado pela parte recorrente no
caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus da parte insurgente explicar por quais razões e linhas
de argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não é o
recurso extraordinário o instrumento adequado à impugnação de matéria constitucional constante
em acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente
não se desincumbiu da obrigação que lhe competia. Mesmo que se pudesse pensar de modo
diverso, insta salientar, que se a matéria constitucional tivesse sido citada no especial a título de
reforço argumentativo ou
, não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar
obter dictum
esforço hermenêutico para concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como
violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não
lhe sendo aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico,
iura novit curia
não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de
suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente". (AgInt no
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 867.299/PR,
DJe de
.
12/8/2022)
Com efeito, o recurso especial é via inadequada para a interpretação das razões de
decidir adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 5.090, o que é suficiente para o não conhecimento da quarta e da quinta controvérsias, pois
nesta também a parte insurgente objetiva interpretação do decidido na supracitada ação direta.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FGTS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA DO SALDO DA CONTA VINCULADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE
356/STF.
DA
DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR
SÚMULA N. 7/STJ.
ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

I - Na origem, trata-se de ação proposta contra a Caixa Econômica Federal,
pleiteando alteração do índice de correção monetária dos valores depositados
em conta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Na sentença, o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
inicialmente, porém a Segunda Turma decidiu prover parcialmente o agravo
interno da parte autora, aplicando o posicionamento firmado no julgamento da
ADI n. 5.090 ao caso concreto. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido,
e o agravo interposto foi conhecido para não conhecer do recurso especial.
(...)
V - É incabível o recurso especial porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicado nas razões do recurso especial
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
VI - Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia nos
termos em que postulado pela parte recorrente.
Portanto, a insurgência não merece prosperar ante a evidente ausência de
interesse recursal, mostrando-se inadmissível a interposição de recurso
visando resultado já alcançado. Nessa linha:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.335.172/CE,
DJe de
Confiram-se, ainda, os julgados:
27/11/2018.
REsp n. 2.033.737/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
;
16/2/2023;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.820.624/MG,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/5/2020;
AREsp n. 1.318.218/MT,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
AgRg no
23/5/2019;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.374.090/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Napoleão
15/8/2018;
AREsp n. 717.203/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
19/11/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.320.424/MA,
Turma, DJe de 22/3/2019.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.957.459/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: 55cf341a-c831-4e4d-8363-4a91f3dd9b4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.480 / SP
Número Registro: 2025/0231750-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000276620164036126
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
AGRAVADO
: VERA APARECIDA PECORARO CELIBERTO
ADVOGADA
: ELISANGELA MERLOS GONÇALVES GARCIA - SP289312
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
FGTS/FUNDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALBERTO CAVALCANTE BRAGA - DF009170
ROBERTA PATRIARCA MAGALHAES - SP219114
AGRAVADO
: VERA APARECIDA PECORARO CELIBERTO
ADVOGADA
: ELISANGELA MERLOS GONÇALVES GARCIA - SP289312
TERMO
Documento eletrônico VDA56313208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 56884c09-532b-49b0-b983-0852aadd8604

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 56884c09-532b-49b0-b983-0852aadd8604